Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001745-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LINK PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA E REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL COM PROBLEMAS TÉCNICOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE PREJUÍZO – MÉRITO - OMISSÃO
NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo previsão legal de sustentação oral no recurso de embargos de declaração, não há falar-se em nulidade do acórdão por sua não realização em virtude de problemas técnicos no link para participação do julgamento por videoconferência, máxime quando ausente qualquer prejuízo ao recorrente.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por José Pereira da Silva Neto
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou anterior recurso de embargos de declaração, em virtude da ausência de vícios.

Em suas razões recursais o embargante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi viabilizada a sustentação oral, porquanto o link (código 9265) para participar do julgamento por videoconferência apresentou problema técnico no áudio e câmera.

Aduz que, imediatamente, através dos meios de comunicação disponibilizados, notadamente o WhatsApp, manteve contato com servidora que lhe informou a manutenção de contato com a Sra. Diretora e com a eminente Desembargadora Relatora, que, de forma atenciosa, prontamente buscou os meios para a resolução do problema, sugerindo o peticionamento nos autos.

No mérito, alega omissão e contradição no acórdão uma vez que não houve apreciação da prejudicial de mérito de decisões judiciais não cumpridas e ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende que o atual extrato do andamento processual demonstra mais um descaso do embargado, porquanto levou em carga o feito em 03/03/2020 em atendimento às decisões recorridas, porém, o devolveu em 24/08/2020, sem manifestação ou cálculo.

Assevera que as decisões concedem privilégios indevidos ao Estado, prejudicando acintosamente o embargante, que não tem igual tratamento.

Sustenta que a matéria é só de direito, de ordem pública, não dependendo de dilação probatória.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/23– id.n. 75412968).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, OAB 3273/0

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por José Pereira da Silva Neto contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou anterior recurso de embargos de declaração, em virtude da ausência de vícios.

Feitas essas considerações, passo a análise da preliminar levantada.

Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O embargante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o link (código 9265) para participar do julgamento por videoconferência e realizar sustentação oral no anterior recurso de embargos declaratórios por ele interposto apresentou problema técnico no áudio e câmera.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante se inscreveu para sustentação oral (Portaria n. 283/2020-PRES), contudo, o link disponibilizado pelo
aplicativo ClickJud-MT
apresentou problemas técnicos, impossibilitando-o de participar do julgamento anterior.

Todavia, uma vez que inexiste previsão legal de sustentação oral no recurso de embargos de declaração, sendo o seu deferimento uma faculdade do colegiado, não há falar-se em nulidade do acórdão por sua não realização em virtude de problemas técnicos no link para participação do julgamento por videoconferência.

De mais a mais, a impossibilidade de realização de sustentação oral no julgamento anterior não ocasionou qualquer prejuízo ao recorrente, mormente porque refez o pedido e, neste novo julgamento, foi-lhe concedida a oportunidade de se manifestar e apresentar oralmente suas razões.

Ante o exposto,
rejeito
a

preliminar de nulidade.

Mérito

Como mencionado, os embargos de declaração em exame voltam-se contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou anterior recurso de embargos de declaração, em virtude da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O embargante afirma a existência de omissão no acórdão acerca da falta de apreciação da prejudicial de mérito de decisões judiciais não cumpridas e a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em apreço, contudo, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de suspensão da ação e de extinção do feito, indeferiu a tese por entender que, no decorrer da ação executória, o recorrente apresentou diversas manifestações, que tratam das mesmas pretensões, o que só ressalta que a via eleita para a irresignação acerca da execução não é a correta, pois, sendo o seu intuito impugná-la, deve-se manejar o instrumento processual apropriado para tal, após a devida garantia do feito.

No mais, da análise dos autos verifica-se que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou ação de execução fiscal
objetivando a cobrança do crédito tributário decorrente do Processo Administrativo do Tribunal de Contas n. 00108359 e representado na CDA n. 000982/00
,
cujo valor é de R$3.437,51 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)
(págs.07/08-id.n. 32997981).

Verifica-se, também, que o recorrente pretende
discutir a legalidade da cobrança nos próprios autos de execução, sem garantia do juízo
, tendo se manifestado diversas vezes,

por simples petição
, acerca das mesmas pretensões, sem manejar o instrumento processual apropriado para tal.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art.1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos e teses invocados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas no
mandamus
, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

No mesmo sentido, outrossim, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021